Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-87.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-87.2023.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: ZELIA DE NAZARE COSTA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Servidor público. Aposentadoria voluntária. Vacância automática do cargo. Pedido de reintegração. Inviabilidade. Tema 1.150 do STF. Inexistência de ato de exoneração formal. Desnecessidade de processo administrativo. Agravo Interno desprovido.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Limoeiro do Ajuru, reformando sentença que havia determinado sua reintegração ao cargo após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se há direito à reintegração ao cargo público quando não houver ato administrativo formal de exoneração, ainda que a aposentadoria tenha sido concedida voluntariamente pelo RGPS e haja previsão legal de vacância.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada aplicou corretamente a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.150 da Repercussão Geral
, segundo a qual:
"O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se."
4. A
Lei Municipal nº 060/2002
, em seus arts. 40 e 47, prevê expressamente a aposentadoria como causa de
vacância do cargo público
, operando-se de pleno direito a cessação do vínculo estatutário.
5. A ausência de ato formal de exoneração ou de processo administrativo específico não invalida a vacância, sendo esta consequência jurídica automática da aposentadoria voluntária.
6. A jurisprudência do
TJPA
tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de reintegração em hipóteses semelhantes, sobretudo diante da vedação de cumulação de proventos com remuneração pelo mesmo cargo, bem como da necessidade de observância do concurso público.
7. O recurso não trouxe argumentos novos ou fundamentos jurídicos idôneos a infirmar a decisão monocrática recorrida, a qual permanece hígida e alinhada ao entendimento jurisprudencial dominante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A aposentadoria voluntária pelo RGPS, quando prevista em lei municipal como causa de vacância, extingue automaticamente o vínculo estatutário com o cargo público, sendo desnecessária a formalização por ato de exoneração ou processo administrativo.

Não há direito à reintegração do servidor aposentado em tais circunstâncias, em atenção à regra do concurso público e à vedação de acumulação de proventos com vencimentos do mesmo cargo.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 37, II e XVI; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 060/2002, arts. 40 e 47.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 da Repercussão Geral);

STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/05/2013;

TJPA, ApCiv 0800838-42.2021.8.14.0022, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08/05/2023;

TJPA, ApCiv 0800213-08.2021.8.14.0022, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27/11/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por ZELIA DE NAZARÉ COSTA FARIAS em face da decisão monocrática por mim proferida, em que JULGUEI PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença julgando improcedente a Ação Ordinária de Reintegração de Servidora Pública ao Cargo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência.”

A decisão monocrática embasou-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 de Repercussão Geral, no sentido de que "o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se". Além disso, fundamentou-se nas disposições dos arts. 40 e 47 da Lei Municipal n.º 060/2002, que preveem a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

Em suas razões recursais (Id. 23495948), a Agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato de exoneração, por ter ocorrido de forma verbal, sem a edição de ato administrativo formal e sem a observância do devido processo legal.

Nesse condão, diz que houve violação ao contraditório e ampla defesa e que, ao caso concreto, não é aplicável o Tema 1.150/STF, por tratar-se de exoneração sumária, não formalizada nem fundamentada.

Por fim, aduz a necessidade de colegialidade no julgamento de mérito recursal, como regra no duplo grau de jurisdição, postulando, subsidiariamente, a reconsideração da decisão agravada.

O Município Agravado não ofertou contrarrazões (Id. 24953162).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou provido o recurso de apelação do Município de Limoeiro do Ajuru, reconhecendo indevida a reintegração da Autora da Ação ao serviço público.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar a possibilidade de reintegração da servidora pública ao cargo do qual foi aposentada, haja vista o argumento do Agravante de que não houve o devido procedimento administrativo prévio.

Pois bem. Não obstante as argumentações trazidas pela Recorrente, avalio que o Agravo Interno não merece acolhida, pois a decisão de exoneração da servidora em questão não exige a prévia instauração de procedimento administrativo, vez que, seguindo a lei municipal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.150, a vacância do cargo é automática quando ocorre a aposentadoria.

Igualmente, na decisão agravada ficou claro que a hipótese dos autos guarda plena correspondência com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 de Repercussão Geral (RE 1.302.501/PR), segundo a qual
“o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se”.

No caso em exame, o art. 40 da Lei Municipal n.º 060/2002 prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. Assim, não subsiste fundamento jurídico para a reintegração da servidora, uma vez que sua aposentadoria voluntária pelo RGPS acarretou, de pleno direito, a vacância do cargo, em consonância com a legislação municipal e com a jurisprudência vinculante do STF.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firma
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS. ARTS. 28 E 68 DA LEI 8.112/90. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. QUESTÕES JURÍDICAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. INCIDÊNCIA, CONTUDO, DA SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A indicação genérica de ofensa ao art. 535, II, do CPC, que não demonstra em que consistiria a necessidade de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, quanto aos dispositivos legais tidos por violados, de sorte a demonstrar em que ponto o acórdão embargado permanecera omisso, importa em deficiência de fundamentação, pelo que o recurso, de fato, esbarra no óbice da Súmula 284/STF. II. Ademais, compulsando o acórdão impugnado, constata-se que as questões jurídicas relativas aos arts. 28 e 68 da Lei 8.112/90 foram enfrentadas, no aresto impugnado. III. Todavia, não obstante prequestionada a matéria, o Recurso Especial, de toda forma, não merece trânsito, em razão da existência de outro óbice, qual seja, o comando da Súmula 83/STJ, porquanto a orientação do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, segundo o qual é devido, ao servidor reintegrado, o pagamento de todas as vantagens devidas, durante o período de afastamento, como se em efetivo exercício estivesse, nos termos do art. 28 da Lei 8.112/90. Precedentes do STJ. IV. \'2722A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento\'2722 (STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013).

Veja-se o posicionamento da Jurisprudência este Egrégio TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. DEMISSÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PEDIDO DE REGRESSO AO CARGO . CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RE 1 .302.501/PR (TEMA 1.150). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

2 . O inciso IV, do art. 34 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri (Lei nº 4.998/2010) prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Ademais, o artigo 120 do mesmo diploma legal, regulamenta a impossibilidade de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal .

3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1 .150) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumul&amp;aacute;veis em atividade.p&gt;

4. Com relação ao argumento da apelante, de que a decisão do STF, firmada no Tema 1150 de Repercussão Geral, não se aplica às aposentadorias ocorridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme dispõe o artigo 6º, este não deve prosperar, pois o STF vem se manifestando no sentido de que a limitação determinada pelo artigo 6º da EC nº 103/2019 se aplica apenas aos empregados públicos e não aos servidores estatutários, que é o caso dos autos.

5 . Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800838-42.2021.8 .14.0022, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO . EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SERVIDORA ACUMULAR DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A PRÓPRIA REMUNERAÇÃO) . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a apelante alega que é funcionária pública municipal e, mesmo obtendo do INSS, voluntariamente, sua aposentadoria por tempo de contribuição, continuou trabalhando no Ente Municipal . Informa que tomou conhecimento que o Prefeitos do Município afirmou que iria desligar, compulsoriamente, todos os servidores aposentados da Prefeitura que estivessem trabalhando. Assim, resolveu impetrar o presente Mandado de Segurança Preventivo para requerer que fosse sustado qualquer ato comissivo oriundo do Gestor Municipal para desligar a apelante do cargo que ocupa. 2. Cumpre ressaltar que a questão trada da possibilidade de reintegração do servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente cumulação dos proventos e da remuneração . 3. Pois bem. O Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Igarapé-Miri é categórico em afirmar que a aposentadoria do servidor gera vacância do cargo que ocupa, conforme inciso IV do art. 34 . A legislação é clara ao dispor que uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a Administração Pública há um rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses legais previstas no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria. 4. Assim sendo, com a concessão do benefício previdenciário, ocorreu a vacância do cargo, motivo pelo qual resultou na sua exoneração, tendo em vista que não é possível acumular as duas remunerações que derivam do mesmo cargo, conforme Tema 1.150 do STF; 5 . Esse entendimento já foi esposado recentemente por essa egrégia Turma em caso análogo aos dos presentes autos. 6. Portanto, a decisão apelada deve ser mantida integralmente, uma vez que, em concordância com o STF, é impossível a servidora acumular duas remunerações resultantes do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração). 7 . Agravo conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800213-08.2021.8.14 .0022, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Sendo assim, não há que se cogitar ilegalidade ou inconstitucionalidade da conclusão obtida no presente caso, devendo-se negar a procedência do pleito de reintegração, pois está previsto em lei o fim do vínculo com a obtenção da aposentadoria voluntária.

Nesse sentido, avalia-se que o próprio processo administrativo de aposentadoria se mostra suficiente, dispensando-se a instauração de novo procedimento para ratificar o fim do vínculo.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025